Tribunal: CARF
Processo: 13896.902710/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.902710/2011-41
ACÓRDÃO
9101-007.326 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
2 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BANKPAR BRASIL LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
RECORRIDA
PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ENUNCIADO DE SÚMULA DO CARF.
Conforme dispunha o §3o do art. 67 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, reeditado pelo §3o do art. 118 do atual
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, “Não cabe recurso
especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do
CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso”.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO NO SALDO NEGATIVO DE
IRPJ. SÚMULA CARF No 177.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo,
tendo em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018.
Incidência da Súmula CARF no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.326 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.902710/2011-41
2
Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) em face do Acórdão no 1302-005.009, de 11.11.2020, via do qual se decidiu, por
unanimidade de votos, dar provimento ao Recurso Voluntário.
2.O litígio versa sobre não homologação e homologação parcial de PER/DCOMPs,
em que a interessada pretendia compensar saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2004, no
valor de R$ 214.041,06, com débitos tributários da própria empresa, tendo em vista que crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados. O DD.
reconheceu parcialmente o crédito, no valor de R$ 41.826,09, glosando o montante de R$
172.214,97 referente às estimativas de janeiro a março/2004, uma vez que este valor fazia parte
de compensações anteriores que ainda não haviam sido homologadas.
3.A DRJ houve por bem, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte, decisão que motivou a
interposição do Recurso Voluntário de fls. 177/377, provido pelo colegiado a quo em aresto assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE ANOS ANTERIORES. CRÉDITO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÃO ANTERIOR NÃO HOMOLOGADA OU PENDENTE DE
JULGAMENTO. IRRELEVÂNCIA EM PROCEDIMENTOS DE COMPENSAÇÃO FUTUROS QUE
UTILIZEM ESSA COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 02,
DE 2018
Tratando-se de PER/DCOMP transmitida para compensar crédito de saldo negativo de IRPJ
com débitos tributários, não cabe a glosa de valor referente a compensação anterior não
homologada, pois, eventual não homologação gerará a cobrança do crédito tributário
eventualmente constituído nos autos daquela compensação. Na hipótese de homologação
da compensação anterior, o saldo negativo restará incólume, validando a compensação
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.326 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.902710/2011-41
3
efetuada com base nele. Inteligência do Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Recurso
voluntário provido.
4.Cientificada, a PGFN apresentou Recurso Especial em relação à matéria “a
compensação de crédito financeiro em discussão administrativa, em outro processo, somente é
possível depois de decisão definitiva sobre a certeza e liquidez do crédito financeiro naquele
processo”, em face do paradigma 3301-002.191, tendo o apelo sido admitido nos termos do
despacho de fls. 414/416, do qual se extraem os seguintes excertos:
De fato, o caso apresentado possui situação fática assemelhada ao do ac.
recorrido. Em ambos os casos, os colegiados enfrentaram questão relacionada à
legitimidade ou não, para fins de apuração de Saldo Negativo do IRPJ/CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações pendentes de homologação em
outro processo administrativo em que se discute ainda o referido crédito ou mesmo com
decisão terminativa.
(...)
o v. acórdão ora recorrido proferido pela Colenda 2a Turma Ordinária da
3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais entendeu que tratando-se de PER/DCOMP transmitida
para compensar crédito de saldo negativo de IRPJ com débitos tributários,
não cabe a glosa de valor referente a compensação anterior não
homologada, pois, eventual não homologação gerará a cobrança do
crédito tributário eventualmente constituído nos autos daquela
compensação. Vejamos o trecho do v. acórdão ora recorrido, litteris:
[reproduz ementa do ac. recorrido]
(...)
4. Ora, a divergência jurisprudencial no tocante ao artigo 170 do CTN é
patente entre os trechos trazidos do v. acórdão ora recorrido e o
paradigma apontado, considerando que:
a) ambos os julgados tratam da mesma matéria, havendo similitude fática;
b) o paradigma trazido dispõe que a compensação de crédito financeiro,
em discussão administrativa, em outro processo, somente é possível
depois da decisão definitiva sobre a certeza e liquidez do crédito
financeiro naquele processo;
c) diferentemente, o v. acórdão ora recorrido firmou o posicionamento
da desnecessidade desta decisão definitiva.
De fato, enquanto o ac. recorrido abraçou o entendimento
De fato, enquanto no recorrido ficou assentado que seria legítimo o direito ao
cômputo no saldo negativo de estimativas não pagas, mas liquidadas por compensações
ainda que pendentes de homologação em outros processos não definitivamente julgados.
De outra banda, no paradigma, assentou-se entendimento diverso, conforme
colocou o Recorrente “dispõe que a compensação de crédito financeiro, em discussão
administrativa, em outro processo, somente é possível depois da decisão definitiva sobre
a certeza e liquidez do crédito financeiro naquele processo”.
5.A empresa contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 424/428, combatendo
exclusivamente o mérito do recurso fazendário.
6.É o relatório.

Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.326 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.902710/2011-41
4
VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
7.O Recurso Especial é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho de
admissibilidade de fls. 414/416, tendo sido admitido em relação à matéria “a compensação de
crédito financeiro em discussão administrativa, em outro processo, somente é possível depois de
decisão definitiva sobre a certeza e liquidez do crédito financeiro naquele processo”, em face do
paradigma 3301-002.191.
8.Em breve síntese, o voto condutor do Acórdão recorrido, de lavra do Conselheiro
Cleucio Santos Nunes, contextualizou a questão controvertida destacando que o caso resultava de
um complexo conjunto de compensações sucessivas originadas do mesmo crédito tributário, sem
que houvesse uma solução de continuidade favorável ao contribuinte que produzisse os requisitos
de certeza e liquidez, essenciais ao instituto da compensação tributária, conforme previsto no
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
9.O Relator reconheceu que, em um cenário ideal, o contribuinte somente deveria
aproveitar créditos decorrentes de compensação quando esta estivesse completamente resolvida.
No entanto, ponderou que a própria administração tributária não decide rapidamente estes
processos, tendo a lei concedido à Fazenda o prazo de cinco anos para homologar pedidos de
compensação, conforme estabelecido no art. 74, §5o da Lei no 9.430, de 1996. Salientou que “A
fim de corrigir esse problema, veio em boa hora a alteração feita pela Lei no 13.610, de 2018, que
deu nova redação ao § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, impedindo o pagamento de
estimativa mensal de IRPJ ou de CSLL por meio do procedimento de PER/DCOMP”.
10.Na análise do caso concreto, o Relator verificou que a DCOMP objeto deste
processo (19854.61802.190407.1.7.03-4772) pretendia compensar saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2004, no valor de R$ 214.041,06. O despacho decisório reconheceu parcialmente o
crédito (R$ 41.826,09), glosando R$ 172.214,97 referente às estimativas de janeiro a março/2004,
por este valor fazer parte de compensações anteriores (DCOMPs nos 31435.17625.270204.1.3.02-
0893,
04832.40904.310304.1.3.02-1905,
00101.42598.300404.1.3.02-8510
e
00919.44028.300404.1.3.02-2261), ainda não homologadas.
11.Constatou-se que os processos relativos às compensações anteriores se
encontravam na unidade de origem ou no CARF, para serem decididos, a saber:
1. DCOMP no 31435.17625.270204.1.3.020893

Período: Janeiro/2004

Valor: R$ 2.906,24

Situação:
Em
discussão
no
processo
administrativo
no
16306.000144/2008-27
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.326 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.902710/2011-41
5

Status: Pendente de julgamento no CARF

Histórico: A unidade de origem não homologou a compensação por
decadência do direito de o contribuinte utilizar o crédito (saldo negativo
IRPJ – AC 1998). A DRJ/SP I manteve a decisão através do Acórdão no
1633.758. O contribuinte apresentou recurso voluntário.
2. DCOMP no 04832.40904.310304.1.3.021905

Período: Fevereiro/2004

Valor: R$ 96.451,26

Situação: Em discussão no mesmo processo administrativo no
16306.000144/2008-27

Status: Pendente de julgamento no CARF

Histórico: Mesma situação da DCOMP anterior, por estarem no mesmo
processo.
3. DCOMP no 00101.42598.300404.1.3.028510

Período: Março/2004

Valor: R$ 14.454,25

Situação: Em análise no processo administrativo no 10880.900538/2008-
77

Status: Em diligência na DRF/Barueri-SP

Histórico: O Despacho Decisório no 754361046 de 20/03/2008 não
reconheceu o direito creditório de saldo negativo IRPJ ano calendário
1999 e não homologou as compensações.
4. DCOMP no 00919.44028.300404.1.3.022261

Período: Março/2004

Valor: R$ 58.403,22

Situação:
Em
discussão
no
processo
administrativo
no
10880.929096/2008-41

Status: Recurso voluntário negado

Histórico: O Despacho Decisório no 790567286 não reconheceu o direito
creditório e não homologou as compensações. O crédito ficou limitado
ao montante de R$ 68.988,40 reconhecido pela DRJ.
12.Um ponto crucial da fundamentação foi a referência à Solução de Consulta
Interna SCI/Cosit no 18, de 2006, que orienta que a compensação eventualmente não homologada
permite a cobrança do crédito tributário apenas na extensão do próprio processo. Assim, não seria
lícito glosar compensações futuras requeridas pelo contribuinte, ainda que utilize o crédito não
confirmado no processo anterior.
13.O Relator fortaleceu sua argumentação citando o Parecer Normativo Cosit no
2/2018, que possui o mesmo teor da SCI anterior, enfatizando não ser possível glosar valores que
compõem o crédito do contribuinte apurado mediante saldo negativo de IRPJ ou CSLL quando as
estimativas mensais foram liquidadas com PER/DCOMPs não homologadas.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.326 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.902710/2011-41
6
14.Invocou o precedente da CSRF no Acórdão no 9101-004.034, que confirmou esse
entendimento em processo decidido anteriormente envolvendo a mesma empresa contribuinte,
estabelecendo que a compensação regularmente declarada tem efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive para fins de composição de
saldo negativo.
15.O Relator também considerou que, estando os processos reflexos pendentes de
julgamento, havia que se considerar a hipótese de que o direito creditório postulado naqueles
autos fosse reconhecido, o que repercutiria no processo em análise apenas para confirmar que o
saldo negativo estava correto.
16.Outro ponto relevante foi a constatação de que a glosa de estimativas pagas
com compensações não homologadas poderia resultar em duplicidade de cobrança: uma na
DCOMP original não homologada e outra na qual não se reconheceu o crédito.
17.Por fim, o Relator, embora tenha manifestado dúvida pessoal sobre se a melhor
decisão para esse tipo de situação seria a externada na SCI/Cosit no 18, de 2006, e no Parecer
Normativo/Cosit no 2, de 2018, reconheceu que tanto a 3a Turma Especial quanto a CSRF já
haviam firmado entendimento, em outro processo da mesma empresa e com fatos idênticos, de
que o resultado de uma compensação não homologada não poderia influenciar em futuras
compensações, em razão da autonomia entre os procedimentos.
18.Ademais, impende confirmar que as parcelas do crédito em litígio referem-se a
estimativas compensadas, conforme se depreende da informação contida no relatório
apresentado pela DRJ e transcrita no relatório do Acórdão recorrido nos seguintes termos:
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 19854.61802.190407.1.7.034772
(fls.113/118) onde o contribuinte indica crédito de saldo negativo CSLL ano calendário
2004 no valor de R$ 214.041,06 para compensar débitos próprios. Ainda segundo consta
da declaração de compensação, o crédito seria constituído por CSLL Retida na Fonte –
códigos 5952 (R$ 252.689,05), além de estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores (janeiro/2004 – R$ 2.906,24 – SNAC 1998; fevereiro/2004 – R$
96.451,26 – SNAC 1998; março/2004 – R$ 14.454,25 – SNAC 1998 e março/2004 – R$
58.403,22SNAC 1999).
Por intermédio do Despacho Decisório no 930883794 e anexos de 04/05/2011
(fls.109/112), o direito creditório foi parcialmente reconhecido (R$ 41.826,09). Em
decorrência, as compensações resultaram homologadas em parte conforme
Detalhamento da Compensação (fl.112). Como fundamento para o não reconhecimento
integral do direito creditório, a unidade de origem afirma que “...a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a
quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo”.

(original sem negrito)
19.Bem se vê, pois, que a decisão recorrida foi produzida em estrita consonância
com a Súmula CARF no 177, in verbis:

Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.326 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.902710/2011-41
7

Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
20.Registre-se que o referido enunciado foi aprovado pela 1a Turma da CSRF em
sessão de 06.08.2021, com vigência em 16.08.2021, ou seja, posteriormente à interposição do
Recurso Especial (22.01.2021) e à prolação do respectivo despacho de admissibilidade
(24.02.2021).
21.Anote-se, também, que as Declarações de Compensação em apreço (DCOMPs
nos
31435.17625.270204.1.3.02-0893,
04832.40904.310304.1.3.02-1905,
00101.42598.300404.1.3.02-8510 e 00919.44028.300404.1.3.02-2261) foram transmitidas em
27.02.2004, 31.03.2004, 30.04.2004 e 30.04.2004, respectivamente, isto é, já sob a vigência do §
6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, segundo o
qual “A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos indevidamente compensados”.
22.Portanto, verifica-se que Recurso Especial encontra o seu trânsito obstaculizado
pelo disposto no § 3o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015, vigente à época1, litteris:
Art. 67. Omissis
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do
CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso.
CONCLUSÃO
23.Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

1 Reproduzido pelo §3o do art. 118 do atual RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
Fl. 476
DF CARF MF
Original